Tribunal: STF
Processo: HC 265500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Pires Moraes Neto, em favor de Jonathan Nogueira dos Santos Reis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1034665/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por JONATHAN NOGUEIRA DOS SANTOS REIS contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus (e-STJ, fls. 156-159). 



    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa, crime contra a economia popular, corrupção ativa e lavagem de capitais. O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP recebeu a exordial acusatória - Ação Penal n. 1014133-53.2025.8.26.019. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-STJ, fls. 10-15). 



    Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois a distribuição por dependência a 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP violou o princípio do Juiz Natural, uma vez que não há conexão fática ou probatória que justifique a prevenção do referido juízo, conforme exige o art. 76 do Código de Processo Penal.



    Afirmou que o acórdão impugnado, proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, denegou a ordem sem realizar análise meritória aprofundada sobre a existência de conexão entre os processos, limitando-se a transcrever manifestação administrativa da Presidência da Seção Criminal, que não possui força jurisdicional. 



    A defesa sustentou que a decisão cria um precedente perigoso, permitindo a manipulação das regras de distribuição e fragilizando o princípio do Juiz Natural, além de violar o art. 567 do Código de Processo Penal. 



    Aduziu ainda que o Ministério Público não comprovou a existência de vínculo entre as ações penais que justificasse a distribuição por dependência, e que a regra de competência e livre distribuição das ações penais é um direito constitucionalmente assegurado. 



    Argumentou que a distribuição por dependência no caso concreto não evita decisões conflitantes e direcionou o exame do feito a um juiz que já havia formado juízo de valor sobre os fatos. 



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do mérito deste writ, bem como a suspensão do curso da ação penal. No mérito, pleiteou o reconhecimento da incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca/SP, com a anulação de todos os atos praticados, ou, subsidiariamente, a redistribuição do feito por livre sorteio. 



    No regimental (e-STJ, fls. 164-171), a parte agravante alega que o habeas corpus é cabível para discutir competência por prevenção, sempre que a decisão puder implicar coação à liberdade do réu. 



    Aduz que, no caso concreto, a análise da competência limita-se à verificação da existência de conexão probatória entre os processos, nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, que fundamentou a distribuição por dependência. 



    Reafirma os argumentos expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida. (eDOC 3, p. 187)



    No STJ, o impetrante não teve êxito.



    Nesta Corte, requer “a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para: a) Declarar nulo o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no HC nº 1034665/SP. b) Reconhecer a manifesta ilegalidade da distribuição do processo e a violação ao Princípio do Juiz Natural. c) Anular a Ação Penal nº1014133- 53.2025.8.26.019 desde a decisão que fixou a competência da 3ª Vara Criminal de Franca/SP, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo Criminal competente.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção razão da apreciação do  HC 236851.HC 238035, HC 242595, HC 246570, HC 255074 e RHC 254272.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    Sobre a questão suscitada pela defesa, o Tribunal de origem asseverou que o juízo de primeiro grau inicialmente reconheceu a conexão entre os processos, ao receber os autos n. 1006315-84.2024.8.26.0196 por dependência à Ação Penal n. 1029817-86.2023.8.26.0196, conforme também indicado na denúncia do Ministério Público. Ademais, a conexão prevista no art. 76 do CPP envolve aspectos fáticos que, diante da complexidade do caso, exigem apreciação colegiada quanto à eventual falha na distribuição. Dessa forma, impõe-se análise meritória para verificar se há, de fato, conexão entre este feito e a ação penal referida, o que poderia justificar sua livre distribuição. 



    A partir da referida moldura fático-processual delimitada pela Corte originária, este Tribunal Superior não possui elementos para afirmar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional atacado. Para tanto, seria necessária a verticalização da prova, cognição obstada na via eleita. 



    Cumpre esclarecer que o remédio constitucional não é apropriado para dirimir questões de competência processual, quando se faz necessária a análise pormenores fáticos sobre as ações penais apontadas. (eDOC 3, p. 187)



    Não procede a alegação de que “A decisão proferida pela Autoridade Coatora deve ser cassada, porquanto o writ impetrado versava sobre matéria eminentemente de direito e ordem pública, ou seja, a competência e a violação ao Princípio Constitucional do Juiz Natural, que são plenamente aferíveis por prova pré-constituída, prescindindo de qualquer dilação probatória complexa.”



    O Código de Processo Penal disponibiliza a todos os acusados o instrumento processual específico para suscitar incompetência do Juízo: exceção de incompetência.



    Art. 108.  A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.



    Assim, o manejo de habeas corpus se destina a apurar a propriedade das decisões tomadas nos autos da exceção de incompetência, e não como meio de contornar a perda de prazo da defesa.



    De todo modo, como sempre tenho feito, compulsei os autos, e não vislumbrei ilegalidade a justificar a concessão da ordem. Veja-se:



    Em relação à preliminar do réu JONATHAN que arguiu a incompetência deste Juízo por ausência de conexão com os processos nº 1007448-64.2024.8.26.0196 e 1010038-77.2025.8.26.0196, pela distribuição destes autos por dependência, alegando violação ao princípio do juiz natural, esclareço que os fatos narrados nestes autos possuem total relação comaqueles apurados nos supra mencionados autos, havendo inclusive pedidos de busca e apreensão nos referidos processos que são direcionados também aos réus do presente feito. Portanto, a conexão probatória é evidente, justificando a distribuição por dependência. Ademais, não há qualquer comprovação de prejuízo ao réu, não se cogitando de nulidade. (eDOC 3, p. 152)



    Veja-se, ademais, que o impetrante alega a incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Franca, mas não diz qual seria o Juízo competente.



    Se a discussão disser respeito apenas à incompetência da 3ª Vara, satisfeita a defesa com a distribuição do feito para qualquer outra vara criminal da mesma comarca, o caso é de incompetência relativa que já se prorrogou pela aparente inércia da defesa ao não ajuizar a exceção de incompetência. 



    Registrei no HC 154.646:



    In casu, em suma, conforme registrei na decisão embargada, não ficou comprovada a suscitação de incompetência tempestivamente, motivo por que o Juízo incompetente tornou-se competente, ante a implementação da prorrogação de competência.



    Incompetência territorial, desse modo, não é, como afirma o embargante, causa de nulidade absoluta.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, ao TJSP e ao STJ.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente